Tribunal: STF
Processo: AI 825379
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Esta Corte fixou entendimento no sentido de que a questão da correção dos títulos relativos à restituição do empréstimo compulsório incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como sobre a legitimidade da União, situa-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.